Tribunal: TCU
Processo: 006.172/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Baturité/CE, sr. João Bosco Pinto Saraiva, a decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades no Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Baturité/CE, sr. João Bosco Pinto Saraiva, ao Acórdão 10392/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. João Bosco Pinto Saraiva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. retificar, de ofício, o subitem 9.3 do Acórdão 10392/2022-TCU-Primeira Câmara , para que passe a ter a seguinte redação: " 9.3. aplicar individualmente à sra. Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos e ao sr. João Bosco Pinto Saraiva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.